Tribunal: TJDFT
Processo: 0732619-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1313/STJ. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão, que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica ou processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Na hipótese, reconhece-se o vício no julgado quanto à base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, que devem ser arbitrados por apreciação equitativa afastando-se a aplicação de percentuais sobre o valor da causa, nos termos do Tema 1313 do colendo STJ.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.